Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702866-73.2021.8.07.0020 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: KEILA RODRIGUES DE MORAES DESPACHO Diante do pedido do apelante-réu de realização de sustentação oral (id. 36826100), à i. Secretaria para excluir o processo da 24a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 06/07 até 13/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora